Tribunal: TCU
Processo: 042.449/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13835/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.449/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Calasans Rodrigues (CPF XXX.949.017-XX); Gustavo Colodzeiski (CPF XXX.896.530-XX); Gustavo Pontes Teixeira (CPF XXX.503.127-XX); Gustavo Sampaio Nogues (CPF XXX.260.276-XX); Harlei da Silva Macedo (CPF XXX.567.527-XX); Hélcio Issao Ashihara (CPF XXX.952.798-XX); Helisson Carlos Heringer (CPF XXX.846.116-XX); Helve de Almeida Braga (CPF XXX.546.911-XX); Hélvio da Silva Moreira (CPF XXX.703.989-XX) e Henrique Brandão Martins (CPF XXX.235.326-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.